Tribunal: TJES
Processo: 5005935-50.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005935-50.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ROSSE DE BARROS e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DO CASO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5005935-50.2022.8.08.0006

Recorrentes: THIAGO ROSSE DE BARROS e LEONARDO GEORGE RIBEIRO

Recorrido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THIAGO ROSSE DE BARROS e LEONARDO GEORGE RIBEIRO
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrida falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora.

Contudo, razão não assiste à parte recorrente, pois entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 2.000,00 para cada recorrente/autor) é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a majoração da reparação imaterial pugnada, posto que, o juízo de piso, ao fixar o
quantum
indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o montante arbitrado não foi irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em majoração da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THIAGO ROSSE DE BARROS e LEONARDO GEORGE RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em que pese o notório saber jurídico do Magistrado Relator, entendo, no caso concreto, em divergir de seu entendimento. Digo isso, pois embora em vários procedimentos eu manifestado meu entendimento restritivo relacionado à reparação de danos em viagens aéreas, o caso presente é exatamente uma exceção àquela regra por mim adotada.

No caso concreto, ocorreu um atraso de um dia, permeado por falta de informação e descaso por parte dos funcionários da empresa aérea, aliás, experiência que vivenciei quando, em 2010, durante viagem à França exatamente com a mesma empresa, vi o descaso e até mesmo o deboche com que os funcionários das TAP tratavam a todos os passageiros em razão de um anúncio de greve dos pilotos.

E ao que fui informado, esta é uma prática quase que cotidiana no velho mundo, diversamente no que experimentamos no território brasileiro. Não estou a dizer que a aeronave que faria o voo de Lisboa para o Brasília deveria aguardar os requerentes, mas sim, que a empresa deveria melhorar a qualidade de seus serviços para prestar assistência integral aos passageiros, o que configurou a falha na prestação de serviços.

Desta forma, pela narrativa que, a meu sentir, não foi desqualificada pela parte requerida/recorrida, entendo que o recurso da parte autora deva ser provido para que sejam fixados danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, totalizando a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência para dar parcial provimento ao recurso inominado, majorando o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, totalizando a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Sem custas e honorários.

É como voto.